Tribunal: STF
Processo: ARE 1268030
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, proferiu o seguinte acórdão (eDOC 7, p. 28-37), assim ementado: 
    “Apelação - Furto qualificado (art. 155, §4°, II e IV, do Código Penal) - Ausências de vícios na interceptação telefônica levada a efeito em processo diverso - Prova emprestada - Submissão ao contraditório - Possibilidade - Ausência de prejuízo - Nulidades afastadas - Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência probatória - Não ocorrência - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Penas fixadas ao corréu Flávio que comportam pontual redução, com fixação de regime inicial aberto - Inteligência dos enunciados sumulares n° 440/STJ, 718 e 719/STF - Impossibilidade de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos - Recurso do corréu Flávio parcialmente provido.” (eDOC 7, p. 28; grifos originais)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 52-64), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XII, XXXV, LV e LVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 7, p. 40-51).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 7, p. 85-86); quanto ao RE, decidiu (eDOC 7, p. 87-88):
    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, no que atine ao Tema 660, do Colendo Supremo Tribunal Federal e, no mais, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 7, p. 88; grifos originais) 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 7, p. 104-107) e do AREsp (eDOC 7, p. 90-103).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.557.504/SP (eDOC 7, p. 143-144). Após, a Sexta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, mediante acórdão (eDOC 7, p. 182-185) transitado em julgado aos 13.5.2020 (certidão; eDOC 7, p. 190).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.061.578/SP (certidão; eDOC 8, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente